Tribunal: STF
Processo: RHC 65722
Classe: RHC
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-04-12
Data de publicação: 1988-04-12

Ementa:
RECURSO DE 'HABEAS CORPUS'. HAVENDO 'FUMUS BONI IURI' A SUSTENTAR
DENUNCIA DE HOMICIDIO, NÃO CABE O TRANCAMENTO DA APURAÇÃO DA
RESPONSABILIDADE PENAL. NEM SERVE O REMEDIO PARA O EXAME DA PROVA,
QUE DEVE SER FEITO NO CURSO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL.
RECURSO IMPROVIDO.